Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700994-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, DAUTO COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Cumpridos os termos do acordo, encaminho os autos à Secretaria para que se expeça certidão de trânsito em julgado dando-se ciência as partes. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator